Tribunal: CARF
Processo: 10825.722491/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722491/2014-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.587 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/03/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
ATIVIDADES DE COBRANÇA POR TELEFONE E CALL CENTER.
EQUIVALÊNCIA.
Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, os serviços de cobrança por telefone equivalem à atividade de call
center.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722491/2014-15
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10825.722491/2014-15

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 2202-004.810, de 12/09/2018, integrado pelo Acórdão de Embargos no
2202-005.809, de 4/12/2019, assim ementados:
Acórdão de Recurso Voluntário no 2202-004.810
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/03/2014
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente,
com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de cobrança não se confunde com a atividade de call center e não está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Inexiste o dolo que
autorizaria a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre
os sujeitos ativo e passivo.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO.
A Lei no 8.212/91, no inciso IX de seu artigo 30, trata da responsabilidade objetiva de
empresas componentes de um grupo econômico, devendo todas as pessoas jurídicas ser
responsabilizadas pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAS FÍSICAS. AFASTAMENTO.
Afastada a intenção de burlar a lei desonerativa, de fraudar a real situação fiscal, não
devem responder solidariamente pelo crédito tributários diretores, os administradores e
o contador.
Recurso Voluntário Provido em Parte Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10825.722491/2014-15

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para afastar a responsabilidade solidária das pessoas físicas, vencidos os
conselheiros Júnia Roberta Gouveia Sampaio, que deu provimento parcial em maior
extensão, e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que deu provimento integral ao recurso.
Acordam ainda, por maioria de votos, em desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75%, vencida a conselheira Rosy Andrade da Silva Dias, que manteve
a qualificação. Votou pelas conclusões com relação à responsabilidade das pessoas
jurídicas a conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto o conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto. Entretanto,
findo o prazo regimental, o conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria
MF no 343/2015 (RICARF).
Acórdão de Embargos no 2202-005.809
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2012 a 30/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração para sanar omissões no julgado, sendo devido o seu
acolhido para sanar a omissão.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO
DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CPRB. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
A desconsideração pela autoridade lançadora dos valores recolhidos a titulo de CPRB
não acarreta a nulidade do lançamento por ausência de liquidez.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os embargos
de declaração para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas.
Notificada do Acórdão de Recurso Voluntário, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial que teve seguimento negado.
Antes mesmo de ser cientificada do Acórdão de Embargos, a Contribuinte interpôs
em 26/02/2020 (fl. 5947) o Recurso Especial de fls. 5948/5965, o qual foi parcialmente admitido
para a rediscussão da matéria “exigibilidade de Contribuição Previdenciária substitutiva, em
relação ao exercício da atividade de cobrança a distância, por meio de telefone”.
A Contribuinte requer o cancelamento da exigência por entender que a atividade
de telecobrança é considerada como atividade de call center e por isso está abrangida pela
substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011.
Intimada do Recurso Especial e do despacho que lhe deu seguimento em
03/09/2021 (fl. 6034), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em 13/09/2021
(6040), apresentou contrarrazões (fls. 6035/6039), pugnado pela negativa de provimento do
apelo recursal.
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10825.722491/2014-15

Pela petição de fls. 6045/6046 a Contribuinte apresentar cópia do Acórdão
proferido pela 7a Câmara do Tribunal Regional da 1a Região, que deu provimento à apelação da
Recorrente (período distinto da autuação) para reconhecer seu direito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias com base na receita bruta, na forma do art. 7° da Lei n.
12.546/2011, com as alterações da Lei n. 12.715/2012

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à “exigibilidade de
Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB, em relação ao exercício da atividade
de cobrança a distância, por meio de telefone”.
Como bem observado na peça recursal, a decisão recorrida tomou por base o
entendimento trazido na Solução de Consulta Cosit no 104, de 2015, segundo o qual os serviços
de cobrança e call center tratam-se de atividades distintas e que a atividade de cobrança não se
sujeita à contribuição sobre a receita bruta, referida no inciso I do art. 7o da Lei n° 12.546/2011 e,
em virtude disso, negou provimento ao Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte. Para
melhor examinar esse tema, insta reproduzir trechos de referida Solução de Consulta:
6. A consulente indaga se o serviço de cobrança prestado por meio telefônico, por
mensagens ou sistemas eletrônicos pode ser considerado como “serviço de call center”,
nos termos do § 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 2008 (sem destaques no original):
[...]
6.1 Esta definição teria reflexo em possível enquadramento da empresa na substituição
previdenciária prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011 (sem destaques no original):
[...]
7. Segundo informa a própria consulente, a empresa realiza a atividade de “cobrança e
gerenciamento de valores recebidos” (fl. 04), atividade esta que, no seu entender, estaria
englobada nas de call center, por força do Anexo II da Norma Regulamentadora no 17,
aprovado pela Portaria SIT no 9, de 30 de março de 2007 (sem destaques no original):
[...]
7.1. Entretanto, tal alegação não é relevante para a análise da dúvida, vez que o
tratamento dado pela norma trabalhista pode não coincidir com o tratamento dado pela
norma tributária. A mencionada norma regulamentadora está voltada para aspectos
ambientais/laborais, com o objetivo de “proporcionar um máximo de conforto,
segurança, saúde e desempenho eficiente” para o trabalhador (item 1), sem detalhar as
atividades desempenhadas.
7.2. Por sua vez, o art. 14 da Lei no 11.774, de 2008, tem foco na atividade
desempenhada, e não no ambiente, o que pode ser verificado pela análise deste artigo,
parcialmente transcrito. Por exemplo, atividades de assessoria e consultoria em
informática, bem como de suporte técnico em informática (mencionadas no § 4o),
podem ser exercidas em ambiente similar ao de um call center. Entretanto, aquelas
atividades não são consideradas como call center, independentemente do ambiente em
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10825.722491/2014-15

que são desempenhadas (como se extrai da leitura conjunta dos §§ 4o e 5o do referido
artigo).
7.3 Assim, para se solucionar a dúvida levantada, é preciso analisar o disposto na Lei no
12.546, de 2011, e também na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), pois esta classificação foi utilizada pela mencionada lei em vários de seus
dispositivos para delimitar o alcance da substituição previdenciária da CPRB (ver, por
exemplo, todos os demais incisos do art. 7o e o anexo II da Lei no 12.546, de 2011).
8. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas foi elaborada sob a coordenação
da Secretaria da Receita Federal e orientação técnica do IBGE, com representantes da
União, dos Estados e dos Municípios, na Subcomissão Técnica da CNAE, que atua em
caráter permanente no âmbito da Comissão Nacional de Classificação - CONCLA.
9. A versão 2.0 da tabela de códigos e denominações da CNAE foi oficializada
mediante publicação no DOU - Resoluções IBGE/CONCLA no 01, de 04 de setembro
de 2006, e no 02, de 15 de dezembro de 2006 (esta e outras resoluções podem ser
obtidas
no
sítio
http://subcomissaocnae.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1
8 ).
10. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) possui uma classe
específica para a atividade de cobrança (“8291-1 COBRANÇA DE FATURAS E
DÍVIDAS DE CLIENTES; ATIVIDADES DE”). Esta classe possui uma única
subclasse,
a
saber,
“8291-
1/00
-
ATIVIDADES
DE
COBRANÇAS
E
INFORMAÇÕES CADASTRAIS” (consulta disponível em www.cnae.ibge.gov.br; sem
destaques no original):
Subclasse 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
[...]
11. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas também possui uma classe
específica para as atividades de teleatendimento (“8220-2 ATIVIDADES DE
TELEATENDIMENTO”). O serviço de call center é classificado na única subclasse
desta classe (“8220-2/00 - Atividades de teleatendimento / call center; serviço de”):
Subclasse 8220-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
[...]
8220-2/00 CALL CENTER; SERVIÇO DE
8220-2/00 CENTRAL DE ATENDIMENTO POR TELEFONE; SERVIÇO
PRESTADO POR TERCEIROS
8220-2/00 CENTRAL DE RECADOS; SERVIÇO DE
8220-2/00 CENTROS DE RECEPÇÃO DE CHAMADAS
8220-2/00 CONSULTA SOBRE PRODUTOS POR TELEFONE; SERVIÇOS DE
8220-2/00
CONTACT CENTER; SERVIÇOS DE
8220-2/00 CONTATOS TELEFÔNICOS, RECADOS; SERVIÇOS PRESTADOS
POR TERCEIROS
8220-2/00 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR TELEFONE; SERVIÇO DE
8220-2/00
SISTEMAS
DE
INTEGRAÇÃO
TELEFONE-COMPUTADOR;
ATIVIDADES DE
8220-2/00 SISTEMAS DE RESPOSTA VOCAL INTERATIVA; ATIVIDADES DE
[...]
12. A mera existência de uma classe específica para a atividade de cobrança e outra,
diversa, para a atividade de teleatendimento (inclusive serviço de call center) já seria
suficiente para demonstrar que estas atividades não se confundem. Entretanto, para
melhor fundamentar este entendimento, examina-se a atividade de teleatendimento.
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10825.722491/2014-15

13. Da análise da tabela CNAE, é possível extrair algumas das características das
atividades de teleatendimento (subclasse 8220-2/00) como um todo (abrangendo,
portanto, os serviços de call center). São elas:
a) o serviço deve ser voltado a um cliente/consumidor, ou a um possível
cliente/consumidor;
b) ele há de ser remoto (não presencial);
c) ele deve ter a finalidade de (i) recepcionar e, na medida do possível, dar uma
resposta às solicitações ou reclamações dos consumidores, ou (ii) vender ou
promover mercadorias e serviços a possíveis clientes (telemarketing), ou (iii)
realização de pesquisas de mercado e de opinião pública e atividades similares.
14. Ora, o real cliente da empresa de cobrança é quem a contratou, e não o devedor que
receberá a ligação telefônica ou qualquer outra forma de comunicação. A atividade da
empresa será cobrar, e não oferecer um produto ou um serviço ao destinatário da
comunicação. A estrutura da cobrança é voltada para contatar não
clientes/consumidores, mas terceiros, o que já seria suficiente para não considerar o
serviço de cobrança como pertencente à classe 8220-2 (atividades de teleatendimento).
15. Mas não é só. Também a finalidade da empresa de cobrança – recuperação de
créditos – é completamente diversa das finalidades da atividade de teleatendimento
(item 12, “c”, supra), o que também afastaria sua classificação entre as atividades de
teleatendimento.
16. Conclui-se, portanto, que o serviço de cobrança não pode ser classificado entre as
atividades de teleatendimento e não se confunde com o serviço de call center
mencionado no § 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 2008. Consequentemente, não se
enquadra na substituição previdenciária prevista no inciso I do art. 7o da Lei no 12.546,
de 2011.
Em vista de questionamento acerca da Solução de Consulta Cosit no 104, de 2015,
a Coordenação Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu a Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185, de 2019, em que, com base na Versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura
Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio
(NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 2018, reconheceu a telecobrança
como atividade de call center.
Além disso, em sentido diverso da Solução de Consulta questionada, restou
consignado na Nota Cosit /Sutri/RFB no 185, de 2019, que a telecobrança está abrangida pelo
regime da CPRB. Senão vejamos excertos de referida Nota:
8. De início, relevante esclarecer as razões que levaram à conclusão da SC Cosit 104, de
22 de abril de 2015, no sentido de que a atividade de cobrança, mesmo que envolva
telecobrança, não está compreendida como beneficiária do regime da CPRB.
9. Em primeiro lugar, a atividade de cobrança, mesmo que parte de sua
operacionalização seja realizada por meio de telecobrança, não está prevista como
beneficiária do regime da CPRB. Ou seja, embora a atividade não esteja expressamente
excluída pela lei, como argumenta a interessada, ela também não está incluída de forma
expressa.
10. Então, a principal razão da conclusão da solução de consulta é de que a CPRB foi
instituída e reconhecida como um benefício fiscal e, como tal, não poderia ser estendido
a outros serviços não previstos na lei, uma vez que a aplicação da norma pelo fisco deve
estar adstrita ao que está posto na lei.
11. Ademais, o serviço de cobrança é uma atividade que pode envolver o serviço de
telecobrança e outros serviços que são desenvolvidos por outras formas de
operacionalização, tais como negociações presenciais, cobrança judicial e outros.
Fl. 6072
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10825.722491/2014-15

12. E, ainda, na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), apesar das
atividades de teleatendimento e de cobrança estarem compreendidas na mesma Seção N,
mesma Divisão 82, elas estão em grupos e classes diversas.
13. Na falta de outra norma própria relativa ao tributo, a CNAE é uma classificação de
atividade que deve ser observada, uma vez que instituída por órgãos governamentais
para orientar, inclusive, no tratamento diferenciado em matéria tributária. Portanto, deve
prevalecer a CNAE no lugar do simples entendimento arbitrário para efeito de
interpretação favorável ou não ao contribuinte.
14. Tanto assim, que a SC 104, de 2015, foi abordada em um voto do Tribunal Regional
Federal da 5a . Região que, no Acórdão da Primeira Turma, no ano de 2017, no
processo de apelação no 0807627-68.2015.4.05.8100, concluiu no sentido de que a
empresa de cobrança é uma atividade distinta de call Center.
15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS),
aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018,
conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18, esclareceu-se que a
telecobrança está compreendida na atividade de call center. Veja:
“7) Na posição 1.1806, entende-se por:
a) “call Center” a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone.
[...]”
16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da “telecobrança” como atividade de
“call Center”, pela NBS, constitui uma nova interpretação que não deixa dúvidas de que
a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o
inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, devendo ser aplicado o que dispõe o art. 30
da IN RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, in verbis:
Art. 30. A publicação, na Imprensa Oficial, de ato normativo superveniente
modifica as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta ou em
Soluções de Divergência, independentemente de comunicação ao consulente.
17. Estas as informações que se sugere sejam encaminhadas à Sutri para que dê ciência
à interessada, e também à Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis), à Coordenação
Geral de Cobrança (Codac), às Delegacias de Julgamento e ao Carf, a fim de dar amplo
conhecimento às unidades da RFB sobre a nova interpretação quanto à inclusão da
atividade de telecobrança nas atividades de call center, em conformidade com a NBS.
Além disso, editou-se o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3, de 2019, por
meio do qual o órgão da Administração Tributária assentou que, para fins do disposto nos arts. 7o
e 7o-A da Lei no 12.546, de 2011, os serviços telecobrança equivalem à atividade de call center.
Referido ato deu à nova interpretação efeitos retroativos, de modo a que o entendimento nele
exprimido alcançasse, inclusive, fatos geradores ocorridos anteriormente à publicação da
Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 2018:
Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte
técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores ocorridos
antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10825.722491/2014-15

Em virtude disso, entendo pelo provimento do apelo da Contribuinte, haja vista
que o juízo firmado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil converge com as razões
expostas na peça recursal.
Cumpre salientar, por fim, que na decisão relativa à Apelação Cível No 0035535-
82.2015.4.01.3400 (fls. 6050/6055), de autoria da Contribuinte, mas atinente a período diverso
do analisado nos autos, deu-se provimento a recurso da ora Recorrente, tendo em vista que,
como já dito, a Secretaria da Receita Federal do Brasil reconheceu, pela Nota Cosit/Sutri/RFB no
185, de 2019, que a atividade de telecobrança encontra-se amparada pelo art. 7o da 12.546, de
2011.
Conclusão
Em virtude do exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 6074
DF CARF MF
Original